Tribunal: TJBA
Processo: 0500273-47.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500273-47.2015.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MONIC ALANA ANDRADE LOPES BARRETO

Advogado(s)
:
MARIA SHIRLEY FROES SOUZA CANDIDO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil.
Recurso de a
pelação.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais.
Relação jurídica não comprovada.

Falha na prestação de serviço. Débito
não

demonstrado
.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ausência de interesse recursal quanto a danos materiais. Dano moral configurado. Manutenção da indenização fixada em
R
$ 10.000,00. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

II – Questão em discussão

2. Definir se é cabível a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III – Razões de decidir

3. O interesse recursal pressupõe a presença de sucumbência e prejuízo jurídico à parte recorrente. Inexistente condenação por danos materiais ou repetição de indébito, não há gravame a justificar o inconformismo recursal nesse ponto, configurando ausência de interesse recursal.

4. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o autor, consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STF (ADI 2.591/DF) e STJ (Súmula 297).

5. A parte autora demonstrou a inexistência de relação jurídica com a instituição apelante, ao passo que esta não comprovou, nos termos do art. 373, II, do CPC, fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado, tampouco a origem da dívida discutida.

6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida por parte da instituição financeira, configura ato ilícito e enseja a reparação do consumidor por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

7. A indenização por danos morais deve cumprir função compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes da Primeira Câmara Cível do TJBA, não ensejando modificação.

IV – Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido em parte e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0500273-47.2015.8.05.0141
, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

e apelada
MONIC ALANA ANDRADE LOPES BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.